Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721320-03.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADOS: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS, ISAIAS DE CALAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO – OAB/DF 1.530-A, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 16624220. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026